Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-04.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DA LEI 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. A ocorrência de acidente de trânsito extrapola o tipo penal descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e pode conduzir à valoração negativa das circunstâncias ou consequências do crime de embriaguez ao volante, com a consequente exasperação da pena-base. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Embora não seja reincidente específico, o fato de o réu ter sido definitivamente condenado por crime doloso grave, praticado com violência, revela que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta socialmente recomendável.